Tribunal: TJBA
Processo: 8055496-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055496-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELA ANTUNES SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI, ELOI CONTINI

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível.
Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes reconhecida judicialmente. Existência de anotações preexistentes legítimas. Indenização por danos morais afastada com base na Súmula 385 do STJ. Pedido subsidiário de compensação proporcional rejeitado. Majoração de honorários advocatícios indeferida. Sentença mantida.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rito comum, que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, argumentando que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, ou, alternativamente, requer a fixação de valor compensatório proporcional e a majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante da existência de apontamentos pretéritos legítimos, enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios na hipótese de não provimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a configuração de dano moral presumido em casos de inscrição indevida, excetuadas as hipóteses em que há registro preexistente legítimo de inadimplência, aplicando-se a Súmula 385 do STJ.

4. A existência de apontamentos anteriores legítimos compromete previamente a credibilidade do consumidor no mercado, de modo que nova inscrição indevida não gera abalo moral autônomo e não justifica indenização.

5. A pretensão subsidiária de fixação de valor compensatório proporcional é incompatível com a lógica da Súmula 385 do STJ, pois, inexistente o dano autônomo, não há base jurídica para compensação parcial, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

6. O pedido de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, não prospera, pois a majoração pressupõe o não provimento do recurso da parte contrária, hipótese inocorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8055496-88.2022.8.05.0001
, em que é apelante
MARCELA ANTUNES SOUZA DOS SANTOS
e apelada
BRB BANCO DE BRASÍLIA S
/A
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.